Tribunal: STF
Processo: ARE 899472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À POPULAÇÃO CARENTE POR MUNICÍPIO. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 279. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Afasto o sobrestamento determinado (e-doc. 1).



    2. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que a 1ª Turma Recursal da Comarca de Lavras/MG manteve, pelos próprios fundamentos (e-doc. 4, p. 19-20), a sentença (e-doc. 3, p. 54-58), mediante a qual julgado procedente o pedido de condenação do Estado de Minas Gerais ao fornecimento de medicamento requerido pela autora.



    3. Os embargos declaratórios opostos contra o acórdão foram rejeitados (e-doc. 4, p. 29-31).



    4. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 24, inc. XXIII, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 300, de 2013, e da Lei Delegada nº 001, de 2013, ambas de Lavras/MG. Sustenta que os municípios não detêm competência legislativa para instituir Defensoria Pública. Requer a “extinção do processo, sem resolução do mérito, por vício na representação do autor em juízo e falta de capacidade postulatória - art. 267, IV, do CPC.” Alude à ADPF nº 279/SP, a qual versa sobre matéria idêntica, relativa ao Município de Diadema (e-doc. 4, p. 37-45).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis como a matéria foi decidida pelas instâncias anteriores:



    “Quanto à inconstitucionalidade da “assistência judiciária" no âmbito do Município, tem-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pacificou a questão, senão vejamos: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N° 1.347/1995 DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATINENTES À ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA CONJUNTA DOS ENTES FEDERADADOS - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal que cria serviço de assistência jurídica gratuita a ser prestada pela prefeitura municipal de Ibirité', haja vista que, além de o artigo 23, inciso II, da CR/88, estabelecer como sendo competência administrativa da União, Estados e Municípios "cuidar da assistência/ pública", que deve ser entendida com toda a amplitude que Ine consagra o Texto Constitucional, o art. 30, I, da CF/88, autoriza os \ Municípios a legislarem sobre serviço público de interesse local, neles \ incluída a assistência jurídica aos seus munícipes. (TJMG, Ação Direta Inconstitucionalidade n°. 1.0000.12.037938-3/000 , Rei. Des.(a) Elias Camilo, Órgão Especial, Dj. 11/12/2013).



    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Assistência Judiciária por parte do Município, vez que, além de ser comum a competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da assistência pública, é evidente que a criação da NAJU versa sobre um serviço público de interesse local, o que é constitucional a teor do seu art. 30, inciso I, da Constituição Federal.” (e-doc. 3, p.110 - decisão relativa aos embargos declaratórios opostos contra a sentença)



    “Entrementes, ao contrário dos argumentos esposados pelos embargante, a tese de inconstitucionalidade da Lei Complementar 300/13 e da Lei Delegada n 001/2013, que instituiu o Núcleo de Assistência Jurídica no Município de Lavras, foi enfrentada pelo Juízo primevo, conforme se infere da sentença de fls. 200/203, a qual, repise-se, foi confirmada de forma unanime por esta Turma Recursal.” (e-doc. 4, p. 29; acórdão relativo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido).



    6. Do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de os municípios instituírem serviços de assistência jurídica. Em momento algum restou indicado que houve, pelo Município de Lavras/MG, a criação de órgão da defensoria pública, como alegado na razões do recurso extraordinário. 



    7. Pois bem. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF. Controvérsia relacionada ao presente processo foi definitivamente solucionada quando do julgamento da ADPF nº 279/SP, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou a competência dos municípios para instituir e regulamentar a prestação de assistência judiciária à população carente. Eis a ementa pertinente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 735/1983 E LEI COMPLEMENTAR N. 106/1999 DO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA COMBATER AS CAUSAS DA POBREZA E OS FATORES DE MARGINALIZAÇÃO E PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SETORES DESFAVORECIDOS. INC. X DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/11/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, registrando ser a alegação de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 300, de 2013, e da Lei Delegada nº 001, de 2013, ambas de Lavras/MG, o único objeto do apelo trancado na origem, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator